Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TEMA JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO. PACIENTE PRONUNCIADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL PELA AUTORIDADE COATORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados por este colegiado nos autos do HC 0725748-55.2022.8.07.0000, de minha relatoria, e não houve demonstração de alteração na situação fática que justifique novo pronunciamento judicial sobre o tema.

2. O excesso de prazo, do mesmo modo, foi discutido nos autos do HC 0742423-93.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Jair Soares, em acórdão que afastou a tese defensiva em face do encerramento da instrução.

3. Sobrevindo a sentença de pronúncia, nos termos da denúncia, o juízo reafirmou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em ato devidamente fundamentado.

4. Não há falar em desídia do juízo coator na condução do processo, pois o processo está em andamento, seguindo o rito estabelecido nos arts. 422 e 423 do CPP.

5. Ordem denegada.